Tribunal: TJBA
Processo: 8041518-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041518-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ARNALDO SILVA MACIEL Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s):MARCELO MIRANDA, SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, DANIEL GERBER ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. SIMPLES TAXA ASSOCIATIVA, RESTRITA A UM GRUPO DE ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 17ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Capital, por entender inexistente relação jurídica de natureza consumerista entre as partes. 2. O Juízo sentenciante fundamentou a decisão em precedente das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido no Conflito de Competência nº 8022351-49.2019.8.05.0000, no qual se assentou que associação civil voltada à defesa de aposentados não se enquadra no conceito legal de fornecedor para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, determinando, com base no art. 64 do CPC, a remessa dos autos à Vara Cível. 3. O agravante sustentou a existência de relação consumerista, ao argumento de que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem contratação válida, defendendo a competência do juízo especializado e requerendo a concessão de efeito suspensivo. 4. O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a jurisprudência desta Corte afasta a caracterização de relação de consumo em hipóteses envolvendo associação civil e suposto associado, inexistindo, em juízo preliminar, probabilidade do direito invocado. 5. A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (a) saber se a controvérsia acerca de descontos realizados por associação civil em benefício previdenciário configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo; (b) saber se a decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo especializado e determinou a redistribuição para Vara Cível observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A competência material constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, sendo que, acolhida a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, conforme §§2º e 3º do referido dispositivo. 8. O art. 42 do CPC estabelece que o juiz decidirá as causas nos limites de sua competência, a qual, no caso das Varas de Relações de Consumo, decorre de norma específica de organização judiciária. 9. A Lei Estadual nº 10.845/2007, em seu art. 69, atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo, o que impõe interpretação estrita, exigindo a presença dos elementos caracterizadores previstos no Código de Defesa do Consumidor. 10. Nos termos do art. 53 do Código Civil, as associações constituem-se pela união de pessoas para fins não econômicos, inexistindo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos de natureza contratual típica das relações de mercado. 11. A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XX e XXI, assegura a liberdade de associação e condiciona a representação dos filiados à autorização expressa, evidenciando a natureza institucional e voluntária do vínculo associativo, distinto da relação fornecedor-consumidor. 12. A jurisprudência desta Corte, no Conflito de Competência nº 8022351-49.2019.8.05.0000, firmou entendimento no sentido de que “a associação civil para a defesa de interesses de aposentados não se enquadra no conceito legal de fornecedor para fins de reconhecimento de relação de consumo”, bem como que, em demandas que discutem cobrança de mensalidade decorrente de relação associativa não reconhecida, “a relação é cível em sentido estrito, não se confundindo com relação de consumo”. 13. No caso concreto, a controvérsia decorre de suposta relação associativa, não se evidenciando prestação de serviços colocados no mercado de consumo, mas atuação institucional voltada à representação de categoria específica, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a competência da Vara especializada. 14. Reconhecida a inexistência de relação consumerista, correta a decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo especializado e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis, detentoras de competência residual para apreciação da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: A atuação de associação civil voltada à defesa de interesses de aposentados e pensionistas não configura, por si só, relação de consumo, inexistindo competência das Varas de Relações de Consumo quando a controvérsia decorre de vínculo associativo, ainda que questionada a validade de descontos em benefício previdenciário. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, incisos XX e XXI. Código de Processo Civil, arts. 42; 64, §§1º, 2º e 3º; 1.026, §2º. Código Civil, art. 53. Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. Jurisprudência relevante citada TJBA, Conflito de Competência nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 12/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.8041518-42.2025.8.05.0000em que figuram como Agravante ARNALDO SILVA MACIEL e Agravada CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora